Tribunal: TJDFT
Processo: 0024625-41.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024625-41.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO ATHENAS RECORRIDOS: CARLOS JOSÉ FERNANDES MAGNO e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: VILMA APARECIDA NAPOLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÃO ORDINÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. ATUAÇÃO COMO REPRESENTENTE PROCESSUAL. ATUAÇÃO EM NOME DOS REPRESENTADOS. PRELIMINAR SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. ART. 85, §2o E 8o DO CPC. 1. Como regra, o caput do artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. A Constituição Federal, trazendo uma exceção à regra da legitimidade ordinária, prevê em seu artigo 5o, XXI, que as “entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. 2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que a representatividade das associações pressupõe autorização expressa dos seus associados, a qual não pode ser considerada atendida por mera permissão genérica estatutária. 3. No caso dos autos, a Associação de Moradores não foi constituída com a finalidade da propositura da demanda ou mesmo com a finalidade de buscar soluções para os problemas referentes à conclusão da obra do Edifício. Os termos do Estatuto basicamente estipulam regras de convivência entre os moradores e estabelecem a forma da administração da entidade. 4. A ata da assembleia juntada aos autos não mencionou em nenhum momento o intento dos moradores no sentido da concessão de autorização expressa para a defesa dos interesses dos associados por meio desta ação. 5. Imperioso salientar que a ação cuida de hipótese de representação processual e não de substituição processual. Isto porque, a Associação não atua em nome próprio na defesa de direito alheio, mas sim propõe demanda em nome dos representados, devendo se basear nos poderes por estes outorgados. Note-se que na demanda a Associação está reivindicando que os imóveis negociados, por meio de cessão de direitos entre seus supostos associados e o réu, sejam entregues prontos, na forma acordada na cessão. 6. Inexiste no processo a lista de quais são os associados e também há apenas conhecimento de duas cessões de direitos, que são diferentes entre si, sendo que a perícia aponta a existência de 25 (vinte e cinco) unidades autônomas no Edifício. 7. A despeito de terem sido solicitados os contratos de cessão de direitos de todas as unidades, os comprovantes de pagamentos ou quitação, e a lista com os nomes completos dos associados, com suas respectivas unidades, e de ter a Associação requerido dilação do prazo para cumprimento destas determinações por duas vezes, não houve cumprimento. 8. Após a manifestação do Ministério Público na primeira instância, no sentido da ilegitimidade ativa da Associação, foi conferido prazo para que se manifestasse acerca da questão. Nesta oportunidade, a Associação poderia ter instruído o feito com as autorizações subscritas pelos associados, porém não o fez. 9. Assim, não restou de nenhuma forma demonstrada a legitimidade da representatividade da Associação para figurar no polo ativo desta ação, pois sequer é possível identificar em nome de quais pessoas atua. 10. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. 11. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico. 12. Apelo da segunda e terceira rés não conhecido, por falta de interesse recursal. Apelo do primeiro réu conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Recurso adesivo da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 14 e 337, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que seria parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 14 e 337, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Visivelmente, por meio da leitura de tal Estatuto, a Associação não foi constituída com a finalidade da propositura da presente ação ou mesmo com o fito de buscar soluções para os problemas referentes à conclusão da obra do Edifício (...). Note-se que nesta demanda, a Associação de moradores está reivindicando que os imóveis negociados, por meio de cessão de direitos entre seus supostos Associados e o 1o apelante/réu, sejam entregues prontos, na forma acordada na cessão (...). Aqui vale ressaltar que, além de não haver autorização expressa dos associados que legitime a atuação da Associação em juízo, já que não se apresenta suficiente a autorização genérica estatutária, inexistem no processo a lista de quais são os associados e também há apenas conhecimento de duas cessões de direitos, diferentes entre si (...). Desta forma, não restou de nenhuma forma demonstrada a legitimidade da representatividade da Associação para figurar no polo ativo desta ação, pois sequer é possível identificar em nome de quais pessoas atua” (ID 25670911). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas estatutárias e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027